Tribunal: TJES
Processo: 5019853-69.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019853-69.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RECORRIDO: BRUNA CALDEIRA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5019853-69.2023.8.08.0012

RECTE.:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A

RECD
A
.:
BRUNA CALDEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

IMPEDIMENTO: O SR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. VAZAMENTO GÁS. MOROSIDADE REPARAÇÃO. IMÓVEL NOVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 9265587. Contrarrazões em Id. 9265593, estando a recorrida assistida de advogado desde a prefacial.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
9265587
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9265585), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, consubstanciado no art. 14 e demais regras e princípios do direito consumeristas, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, via de consequência, condeno o requerido no pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigidos com juros e correção monetária a partir desta data.
”

Trata-se de
ação de
indenização, em que a autora/recorrida pleiteou a condenação da ré/recorrente ao pagamento de indenização moral, por vazamento de gás em imóvel novo adquirido, que a demandada ocorreu em morosidade na reparação.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ausência de
ato ilícito vez que a autora não teria comprovado o alegado dano
.

Traçada trais premissas, insta consignar que o caso em apreço se trata de relação de consumo,
de forma que inverto
o ônus da prova, nos moldes do
Art.

6
º
, VIII, do CDC,
de modo que
caberia
a
demandad
a
trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado (
A
rt. 373, II, do CPC).

Com efeito, em que pese as alegações recursais, analisando detidamente os autos, entendo que impróspera, isso porque, invertendo-se o ônus da prova, diante da evidente relação de consumo (art. 373, § 1º, do CPC e no art. 6, VIII, do CDC), não logrou com êxito a recorrente em comprovar os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito autoral (art. 373, II, do CPC), tendo falhado na prestação de serviço.

Isso porque
incontroverso que o prestador responde de forma objetiva pelo fato do serviço pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço ou da culpa de outro prestador que integre a cadeia de consumo, não podendo, portanto, eximir-se de sua responsabilidade e direcionando ao consumidor
.

Conforme se observa dos autos, há laudo do corpo de bombeiros que atesta o alegado vazamento de gás, bem com que ocorreu pouco tempo após a entrega das chaves, ao passo em que a empresa recorrente não logra êxito em comprovar que o imbróglio fora devidamente solucionado celeremente, ônus que lhe cabia, até porque a autora comprova a informação à ré do referente vazamento, ônus que lhe cabia e que deixou de fazer.

Ademais, não há se falar em ausência de ato ilícito tão somente porque a consumidora não comprova que passou a residir no imóvel após a entrega das chaves, conforme sustenta a recorrente, isso porque presente o vício independente disso, o que, repita-se, ocorreu logo após a referida entrega, instando consignar ainda a gravidade deste é evidente, pois o vazamento de gás é capaz de promover sérios acidentes, seja à consumidora, seja ao próprio bem imóvel.

Lado outro, de certo que não restou evidenciado a prestação célere da reparação do vício pela empresa bem como as tratativas sem êxito da consumidora para solucionar o imbróglio e também pela gravidade deste, voto para comungar com a r. Sentença que reconheceu a lesão imaterial, não se trata de mero aborrecimento, mas de morosidade capaz de provocar dano a direito de personalidade da autora.

Por fim, relativamente ao quantum, considerando que a indenização deve ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar o ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entendendo justo, adequado e proporcional o valor de condenação ora fixado de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Jurisprudências, com grifos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REPARATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. SOLIDARIEDADE PASSIVA. CADEIA DE CONSUMO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL.
REPARAÇÃO POR DANO MORAL.
PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL.
AQUISIÇÃO DE APARTAMENTO NOVO. VÍCIOS DE QUALIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL.
INFILTRAÇÕES PERSISTENTES.
MOROSIDADE DA CONSTRUTORA EM PRESTAR INFORMAÇÕES E REALIZAR REPAROS.
DANO MORAL CARACTERIZADO. 1. Não há que se falar em julgamento extra petita quando há alinhamento processual entre o provimento jurisdicional, o pedido e a causa de pedir. 2. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3. Se para o deslinde da controvérsia as provas documentais trazidas aos autos são suficientes, é possível o julgamento antecipado da lide sem que com isto esteja configurado o cerceamento de defesa. Art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil. 4.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor na análise de demandas em que se discute a responsabilidade civil por descumprimento do dever de qualidade de serviço e/ou produto envolvendo o adquirente de unidade imobiliária comercializada por empresas atuantes no mercado de construção e de incorporação imobiliária com habitualidade e profissionalismo
. 5. A solidariedade dos fornecedores decorre do próprio sistema de defesa do consumidor. O art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor preceitua que, tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. 6. À falta de prazo específico no Código de Defesa do Consumidor que regule a pretensão de reparação por dano moral, deve incidir, subsidiariamente, o prazo prescricional trienal do art. 206, § 3º, inc. V, do Código Civil. 7.
A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, a qual se harmoniza com o sistema de produção e consumo em massa, protegendo a parte mais frágil da relação jurídica.
8. O dano moral é categoria autônoma da responsabilidade civil nas relações de consumo, independente do dano material, e sua reparação não se baseia em vício do produto ou do serviço visto que se tratam de categorias danosas distintas. 9. O dano moral decorre de uma violação de direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. 10.
A conduta da construtora que entrega imóvel com defeito e se omite na solução do problema, tendo o reparo sido solicitado dentro do prazo de garantia, por inúmeras vezes, ocasiona lesão aos atributos da personalidade do consumidor, que tem suas expectativas de moradia digna, em imóvel novo, frustradas. 11. Dano moral mantido
em R$ 8.000,00 (oito mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto. 12. Apelação desprovida. (TJ-DF 07081262820208070001 DF 0708126-28.2020.8.07.0001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 27/10/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 08/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONDOMÍNIO EDILÍCIO –
VAZAMENTO DE GÁS
– RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - FATO DO SERVIÇO – VICIO CONSTRUTIVO NA TUBULAÇÃO –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA
- RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO AFASTADA - CONDUTA OMISSIVA – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Demonstrado nos autos que o vazamento de gás ocorreu por vício construtivo, logo, vício originário por fato do serviço de responsabilidade exclusiva da construtora/incorporadora, e não por falha do condomínio com a manutenção das instalações nas áreas comuns, deve ser afastada a responsabilidade solidária, vez que, configurada responsabilidade objetiva da construtora por vícios da construção. Recurso provido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1047733-38.2020.8.11.0041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2023)

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
DANOS MATERIAIS E MORAIS - VAZAMENTO DE GÁS COM POSTERIOR EXPLOSÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONSTRUTORA E DA DISTRIBUIDORA DE GÁS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
- ARBITRAMENTO - DANOS MATERIAIS EVIDENTES SEM DEFINIÇÃO IMEDIATA DE VALOR - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - Verificado, no caso concreto, o defeito na prestação de serviços, configurada está responsabilidade civil do fabricante, que é objetiva, segundo o CDC.- Independentemente da culpa fornecedores respondem pelos danos causados aos consumidores, em razão de defeitos nos serviços que prestam - Não há que se falar em culpa exclusiva da vítima por explosão derivada de vazamento de gás, quando constatado por laudo pericial falha dos dispositivos de segurança -
Evidenciado incêndio dentro de casa, com a consequente perda dos objetos pessoais e mobília, com danos físicos, capaz de gerar angústia, traumas, medo e tristeza, consumando dor moral - No arbitramento da indenização pela reparação moral deve se relevar reflexos concretos produzidos pelo ato no patrimônio jurídico da vítima, fixando quantia sirva para indenizar, punir e, simultaneamente, em caráter pedagógico, evitar a reiteração do ato, desde que não se constitua valor exagerado ao ponto de configurar enriquecimento sem causa
- Não sendo possível calcular imediatamente o montante despendido pelas partes em decorrência da explosão, os danos materiais devem ser apurados em liquidação de sentença. (TJ-MG - AC: 10024141894238003 Belo Horizonte, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 08/02/2023, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2023)

Portanto, têm-se que a manutenção da r. sentença recorrida como lançada é a medida que se impõe, pelas fundamentadas razões.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)